Tribunal: TJES
Processo: 0000763-12.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000763-12.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANNE THOMPSON RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL –
LESÃO CORPORAL –
INCÊNDIO E EXPLOSÃO
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e autoria dos delitos objeto da condenação restaram devidamente comprovas.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ANNE THOMPSON RODRIGUES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo

MM JUIZ DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL/
ES
,
que, em síntese, implementou a condenação da apelante pela prática dos crimes de lesão corporal, incêndio e explosão.

Também como dito, aduz a apelante, em síntese, que inexistem provas quanto a autoria dos delitos imputados, e alternativamente sustenta que a atenuante relativa a confissão deve ser aplicada.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não merece acolhimento.

Narra a denúncia que:

“
no dia 29 de agosto de 2019, por volta das 08h, na avenida Amâncio Martins Athayde, no 134, Bairro São José, Rio Novo do Su
l
,
a
denunciada ANNE THOMPSON RODRIGUES, no âmbito familiar, ameaçou causar mai injusto e grave
à
s v
í
timas Rosângela Nunes Thompson (genitora); Samuel Nunes Thompson (tio) e Israel Nunes Thompson (tio), inclusive, lesionando fisicamente os dois
ú
1timos causando-
l
hes as
l
esôes ilustradas
às fls.
98/100 e 103.

Com efeito, a guarnição da polícia militar se deslocou até o local dos fatos, em virtude da denunciada estar ameaçando sua genitora, tendo, na ocasião, causando incêndio e explosão no local, por ter ateado fogo em uma botija de gás que se encontrava na cozinha do estabelecimento comercial familiar, anexo a residência da denunciada. ”.

Consta que a denunciada ao receber a negativa de sua genitora de lhe fornecer a quantia aproximada de R$ 400,00 (quatrocentos reais), começou a quebrar os pertences da família, momento em que Rosangela se retirou do local para chamar seus irmãos Samuel e Israel, que ao retornarem ao local se depararam com a denunciada com o imóvel em chamas, em virtude da denunciada ter ateado fogo em uma botija de gás que posteriormente explodiu no local.

Fato contínuo, as vítimas adentraram no estabelecimento comercial incendiado, tendo se deparado com a denunciada na posse de uma faca e de cacos de vidros, ocasião em que ao ser contida pelas vítimas, a denunciada lesionou Israel com urna mordida em seu braco esquerdo e Samuel com cacos de vidro, sendo este golpeado na perna esquerda e atingido de raspão no olho esquerdo com a faca que a denunciada portava.

Por fim, consta também que a denunciada ameaçou de causar mal injusto as vítimas dizendo: "VOCÊS VÃO ME PAGAR, ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM".

No que se refere a autoria dos delitos objetos da condenação, perfilho da mesma reflexão jurídica adotada pelo juízo antecedente, no sentido de que a mesma fora devidamente comprovada nos autos, inclusive pelo depoimento prestado por uma das vítimas, ISRAEL, tio da apelante, que reafirmou os termos da denúncia em juízo, e a efetiva prática dos delitos referenciados na sentença impugnada.

A tese apresentada pela apelante, portanto, não encontra base em nenhum outro elemento de prova nos autos.

Portanto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor do defensor dativo,
entendo que os mesmos devem ser devidamente
majorados
, e o faço
de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.